Tribunal: TJPA
Processo: 0817648-43.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817648-43.2021.8.14.0006

APELANTE: ALESSANDRO PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REFORMA DA DOSIMETRIA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o recorrente à pena reclusiva de 4 anos e 8 meses, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157 do Código Penal. Houve o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase do cálculo dosimétrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para afastar a agravante da reincidência, supostamente reconhecida em desacordo com o art. 63 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando do evento criminoso objeto da ação penal cuja sentença se pretende reformar, o apelante já registrava sentença condenatória com trânsito em julgado, o que inviabiliza o afastamento da agravante da reincidência, aos moldes do art. 63 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Inviável afastar a agravante da reincidência quando verificado que o agente cometeu novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o condenou por crime anterior”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 61, I, e art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim n. 0002249-42.2016.8.07.0017, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 23.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alessandro Pantoja dos Santos apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 8 meses, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157 do Código Penal (ID 11549302).

O apelante pugna pela reforma da dosimetria penal a fim de que seja afastada a agravante da reincidência, supostamente reconhecida em desacordo com o art. 63 do CP (ID 11549320).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11549329), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14156981).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para reforma da dosimetria penal sob o argumento de que a agravante da reincidência foi reconhecida em descompasso com o art. 63 do CP.

A esse respeito, clarifico que quando do evento criminoso objeto da ação penal cuja sentença se pretende reformar, ocorrido em 14/12/2021 (ID 11549264), o apelante registrava sentença condenatória nos autos do processo n. 0001564-65.2018.8.14.0083, com trânsito em julgado ocorrido em 30/10/2018, conforme apontado na certidão judicial criminal positiva (ID 11549301, item 8).

Destarte, não há como afastar a agravante do art. 61, I, do CP, porquanto “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior (artigo 63 do Código Penal), exatamente como no caso em apreço” (TJDFT,
ApCrim n. 0002249-42.2016.8.07.0017
, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati).

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024